Tribunal: TJMT
Processo: 0001685-39.2012.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001685-39.2012.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 346.353.781-87 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 109.120.101-34 (AGRAVADO), MARIANA DE MATTOS CUNHA - CPF: 432.651.381-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE
incidente de resolução de demandas repetitivas PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1)
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA — VIOLAÇÃO À REGRA DE PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO — ARTIGO 87, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E ARTIGO 43, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 — NÃO OCORRÊNCIA.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A modificação de competência não importa em violação à regra de perpetuação da jurisdição, por se cuidar de exceção prevista no
artigo 87, parte final, do
c
ódigo de
p
rocesso
c
ivil de 1973 e no artigo 43, parte final, do
c
ódigo de
p
rocesso
c
ivil de 2015.

Ademais,
possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 23806484).

Assegura que, “
à época da distribuição da ação, ainda,

não havia sido instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Várzea Grande”
, pelo que, “
a competência para processar e julgar a presente causa sempre foi do Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 29068970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na nominada
ação de cobrança
, proposta em
31 de janeiro de 2012
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00: mil reais (petição inicial, Id. 11825957, fls. 5), presente pedido de pagamento da gratificação de produtividade dos oficiais de justiça.

Pois bem.

A Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, no particular, dispõe que:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

[...]

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.

[...]

Art. 22. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados no prazo de até 2 (dois) anos da vigência desta Lei, podendo haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da Fazenda Pública.

Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24. Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23. [...]. [sem negrito no original]

É cediço que, a fixação de competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte); todavia, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, como está dito com todas as letras na parte final dos citados dispositivos.

Deveras, “
não há perpetuaria jurisdictionis nos casos de incompetência absoluta superveniente
, cuja ratio da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta
” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). [sem negrito no original].

Dessa forma, “
proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada,
salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). [sem negrito no original].

Quanto à questão acerca da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, restou decidida pela Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente
da complexidade da matéria e
da necessidade da produção da prova pericial
. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado nº 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial
”.

Por fim, embora reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, penso que a hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

[...] Todavia, como já decidiu esta Corte em caso semelhante, ‘(...) tendo em vista que a tramitação pelo procedimento comum assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se vislumbrando, nem por arremedo, maltrato ao
due process of law
, nada obsta o aproveitamento dos atos praticados, inclusive a sentença, mormente porque na hipótese de eventual anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo mesmíssimo Magistrado. Por tais razões, não cabe à Colenda 13ª Câmara de Direito Público a apreciação do recurso, mas sim ao Colégio Recursal de Araçatuba, ainda que o feito não tenha tramitado pelo rito próprio e exista condenação em verba sucumbencial, o que será apreciado pelo Colendo Colégio Recursal’ (Apelação nº 1009484-67.2016.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 29/03/17). [...]. (Trecho do voto do relator: TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, apelação 1001807-22.2018.8.26.0450, Décio Notarangeli, julgamento em 4 de julho de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020